Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
III – Embargos rejeitados.